Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-14.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000058-14.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALVECI DIAS VASCO

Advogado(s): GILMAR ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
DELINEADOS
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Alveci Dias Vasco contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, em concurso com outros denunciados, em razão de rixa preexistente com a vítima, Leandro de Moura dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3
.
A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à autoria, cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

4.
A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais e relatório médico que atestam lesão grave no pescoço da vítima, compatível com tentativa de homicídio.

5.
Os indícios de autoria em desfavor do recorrente decorrem de declarações firmes da vítima, prestadas em sede policial e reiteradas em juízo, nas quais identifica o recorrente como autor do golpe de faca, corroboradas por testemunhas presenciais e indiretas, colhidas sob o crivo do contraditório.

6.
A tese defensiva de ausência de prova inequívoca de autoria não encontra respaldo, pois não há exigência de certeza nesta fase processual, sendo suficientes os elementos indiciários consistentes que apontam o recorrente como coautor da tentativa de homicídio.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a dúvida quanto à autoria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural das causas dolosas contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2.
A existência de dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento das causas relativas a crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413, 414 e 415; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na TutPrv no HC n. 824.321/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024, STJ, AgRg no HC n. 840.070/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.
TJBA, RSE n.º 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8000058-14.2022.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente,
ALVECI DIAS VASCO
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o-
se

inalterada
a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10